Tribunal: TJMT
Processo: 1029936-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029936-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JUNIOR TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 33.117.362/0001-16 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), POSTO BEGE LTDA - EPP - CNPJ: 04.551.477/0001-16 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU provimento ao recurso –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481/STJ – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

Conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça
“a apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular”.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.641.557/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029936-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JÚNIOR TRANSPORTE LTDA

AGRAVADO:
POSTO BEGE LTDA - EPP

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JÚNIOR TRANSPORTE LTDA
contra decisão monocrática de id. 197857692 que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
apresentado
pela Agravante
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais nº 1002194-20.2023.8.11.0049, ajuizada em face de POSTO BEGE LTDA – EPP,
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante
.

Em suas razões recursais (id. 198031683), a empresa agravante sustenta que
“é pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o Autor gozara dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação”.

Acrescenta que juntou aos autos toda documentação comprobatória da condição financeira precária alegada e acrescenta que
“não possui condições de arcar com as custas do presente processo sem que para tanto não reste prejudicado o seu sustento ou de sua família.”.

Sustenta que o indeferimento fere a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e a dignidade humana, já que resulta na extinção do feito, pelo que pugna pelo provimento do Agravo a fim de que seja deferido o pedido de justiça gratuita.

Sem contrarrazões em razão da não angularização da relação processual.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado
digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Agravo Interno interposto por
JÚNIOR TRANSPORTE LTDA
contra decisão monocrática de id. 197857692 que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
apresentado pela Agravante
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais nº 1002194-20.2023.8.11.0049, ajuizada em face de POSTO BEGE LTDA – EPP,
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante
.

Inicialmente, anoto que
o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que o julgamento do Agravo Interno pelo Colegiado supre qualquer nulidade eventualmente existente em razão do julgamento unipessoal, conforme aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ORIENTAÇÃO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO DO COLEGIADO. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Malgrado a literalidade do art. 932, V, do NCPC, admite-se o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. (...) 4. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 5. É inviável a alegação, em agravo interno, de matéria não alegada em recurso especial, por constituir inovação recursal. (...)”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.641.557/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Ante o exposto, passo à análise das razões recursais.

Inicialmente, a parte Recorrente postulou pelo deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, o que
foi indeferido
tendo em vista a existência de elementos nos autos que apontavam a higidez financeira da Agravante, em especial as movimentações financeiras constantes dos extratos bancários apresentados.

Quanto à matéria, a decisão pontuou que:

“No caso, a autora deixou de apresentar documentos para que fosse possível avaliar, de uma maneira global, sua condição financeira (v.g. extratos de contas bancárias, declaração de imposto de renda, entre outros).

Com efeito, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência.”

Nesse contexto, a recorrente sustenta que
“é pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o Autor gozara dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação”,
e acrescenta que juntou aos autos toda documentação comprobatória da situação financeira precária alegada, bem como da impossibilidade do pagamento das despesas processuais. Contudo, tal argumento não encontra amparo nos elementos comprobatórios apresentados.

A gratuidade é medida excepcional e o benefício deve ser concedido àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal.

Embora eventual declaração da parte no sentido de que não possui condições de pagar as despesas processuais mereça credibilidade, é preciso que a situação financeira demonstrada retrate a condição de pessoa carente de recursos. A simples declaração de hipossuficiência não faz reconhecer automaticamente a impossibilidade de custear as despesas processuais, sendo relativa a sua presunção.

Em que pese o art. 99, §3º do CPC dispor que basta a simples declaração lançada na inicial, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, pois disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – CHEQUE – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO REPETITIVO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. [...]”
(TJMT, Ap 156149/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018) (destaquei).

Especificamente em relação à pessoa jurídica, como a Agravante, a Súmula n. 481 do STJ dispõe que
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.

Assim, tal benefício pode ser concedido desde que
demonstrado e comprovado
o preenchimento dos requisitos e, caso presentes indícios de lastro financeiro suficiente para custear as despesas processuais, não há falar em deferimento da gratuidade.

Na hipótese, extrai-se dos extratos bancários apresentados que a empresa realiza movimentações financeiras de valores elevados, que corroboram sua higidez financeira (id. 196801659, id. 196801660 e id. 196801661).

Além disso, a matéria em debate também infirma a alegada hipossuficiência, na medida em que o instrumento particular de confissão de dívida juntado aos autos originários demonstra que a Agravante se comprometeu a pagar parcelas mensais de aproximadamente 20 mil reais.

Desse modo, após análise da questão apresentada em cotejo com o conjunto probatório, entendo que os elementos dos autos afastam a alegada hipossuficiência e corroboram o acerto da decisão que indeferiu a concessão do benefício da Justiça Gratuita, pois não se vislumbra, no cenário apresentado, risco ao funcionamento da Recorrente.

Nota-se que a parte Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, mas sem apontar quaisquer motivos para tanto, reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos. Assim, ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS INVESTIGATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso ordinário, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático
. 2. A prolação de decisão monocrática por Ministro Relator não viola o Princípio da Colegialidade, como sugere a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.(...)

(STJ, AgRg no RHC n. 171.269/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) (destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORNA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO (...)
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e inexistem circunstâncias válidas, consubstanciadas na apresentação de elementos novos, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida.
(N.U 1008158-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 22/06/2023) (destaquei)

Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024